Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-67.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003908-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE JORGE SILVA - CPF: 071.679.891-34 (RECORRENTE), FERNANDO MARQUES E SILVA - CPF: 688.827.931-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO JUNTADOS COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO PELA PESSOA PRESENTE NA UNIDADE CONSUMIDORA – JUNTADA DE FOTOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA CONSTANTE NO TOI – INSURGÊNCIA QUANTO AO CÁLCULO DOS VALORES DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO – TOIS CALCULADOS COM BASE EM FATURAS ANTIGAS E FATURA DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL – INSPEÇÃO REGULAR – IRREGULARIDADE DEVIDAMENTE CONSTATADA – INCONSISTÊNCIAS NO CÁLCULO DOS VALORES – REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR APENAS O RECÁLCULO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DISCUTIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Termos de Ocorrência e Inspeção devidamente assinados demonstrando que houve acompanhamento pela pessoa presente na unidade consumidora no ato da inspeção, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrida, uma vez que agiu a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Restando comprovada a existência de inconsistências no cálculo dos valores das faturas de recuperação de consumo, já que foram consideradas faturas dos anos de 2015 e 2016, bem como a fatura de fevereiro/2019 declarada inexistente em outra ação judicial para se obter a média, deve ser reformada a sentença para determinar apenas o recálculo das faturas.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a concessionária comprovou a legitimidade da fatura impugnada por meio da juntada de laudo técnico de aferição, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos da reclamação proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
revogar
a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no ID 28725991, cessando integralmente todos os seus efeitos.

Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Intimem-se.

Preclusas as vias recursais
,
arquive-se
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as faturas foram calculadas com média abusiva, que houve falta de comprovação de faturamento a menor e que uma delas retroagiu há mais de quarenta e oito meses.

Sustenta que as faturas são abusivas e ilegais, pois o Recorrente mesmo após vistorias e correções manteve a mesma média de consumo, sendo que em alguns meses até diminuiu. Informa que conforme carta emitida pela Recorrida a fatura de recuperação foi calculada como se tivesse uma média de consumo maior do que a realidade.

Aduz que as médias utilizadas para calcular o valor das multas lançadas em um dos Termos de Ocorrência e Inspeção foram canceladas em uma outra ação judicial e, ainda, que não há um documento sequer explicando ou esclarecendo os dados lançados no TOI e nas fotos.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade e inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo, bem como a ocorrência de dano moral e, alternativamente, seja determinado o recálculo das faturas.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas de recuperação de consumo datadas de 30.01.2020, nos valores de R$ 14.465,70 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), R$ 321,64 (trezentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), R$ 8.161,20 (oito mil cento e sessenta e um reais e vinte centavos) e R$ 90,37 (noventa reais e trinta e sete centavos), ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico pela análise dos autos que foram juntados em sede de contestação os Termos de Ocorrência e Inspeção n. 733588 e n. 728456 (Ids. 83767466 e 83767467) que comprovam que as inspeções que detectaram as irregularidades foram acompanhadas pela pessoa presente no local (UC n. 1530334-0) onde funciona um supermercado (Mercado Santa Terezinha) e devidamente assinados no ato das inspeções pelo Sr. Fábio Júnior Gonçalves, havendo obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Houve, ainda, a juntada de fotos tiradas no ato das inspeções.

Esclareço que não houve impugnação específica quanto à assinatura aposta nos mesmos, havendo irresignação da parte somente quanto aos termos constantes nos demonstrativos de cálculos de recuperação de consumo que acompanham os Termos de Ocorrência e Inspeção.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Termos de Ocorrência demonstrando que houve acompanhamento pela pessoa presente na unidade consumidora no ato da inspeção, entendo que a Recorrida agiu no exercício regular de direito ao expedir as faturas de recuperação de consumo. Em contrapartida, quanto aos valores constantes nas faturas, entendo que razão assiste ao promovente, de modo que os cálculos que acompanham os Termos de Ocorrência e Inspeção demonstram inconsistências, consoante passo a demonstrar.

O TOI n. 733588, datado de 10.10.2019, está acompanhado por demonstrativo de cálculo que indica que em virtude da necessidade de recuperação das faturas dos meses de agosto/2019, setembro/2019 e outubro/2019, foram adotados os consumos das faturas de novembro/2015, dezembro/2015 e fevereiro/2016 para se calcular a média de consumo, constante a indicação de que tal procedimento obedeceu os ditames do art. 130, inciso III.

Ocorre que o art. 130, inciso III, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, dispõe que em caso de comprovação de procedimento irregular, a recuperação deverá ser calculada mediante utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Considerando que a inspeção ocorreu em outubro/2019, entendo que houve irregularidade no cálculo que adotou os consumos de faturas ainda dos anos de 2015 e 2016.

Quanto ao TOI n. 728456, datado de 22.07.2019, tal como alegou o promovente tanto em impugnação quanto em recurso, vejo que foi considerada a fatura de fevereiro/2019 para se calcular a média a ser adotada na revisão de faturamento, sendo que tal fatura havia sido anulada nos autos n. 8023551-23.2019.8.11.0001.

Em consulta ao sistema Projudi, foi possível verificar que a sentença que determinou a anulação da fatura com vencimento em fevereiro/2019 foi proferida em 28.06.2019, motivo pelo qual, a leitura referente a fatura que foi declara inexistente em outra ação judicial deve ser desconsiderada para efeitos de cálculo das faturas de recuperação de consumo ora discutidas.

Ressalto que no presente caso não houve suspensão do fornecimento dos serviços, nem inscrição do nome do promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e, nem mesmo, qualquer comprovação de reclamação administrativa na inicial, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Os atos praticados no exercício regular de um direito não constituem ato ilícito, de modo não há que se falar em ilegitimidade e inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo, já que as inspeções demonstraram a existência de irregularidades, devendo apenas ser determinado o recálculo das mesmas, em obediência as determinações constantes na Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para determinar o recálculo dos valores das faturas de recuperação de consumo ora discutidas, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021